Tribunal: TCU
Processo: 002.461/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1997/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em corrigir, por inexatidão material, o Acórdão 10586/2021-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: - Onde se lê: b) julgar regulares, com ressalva, as contas do Sr. Lauro Aurélio Vieira Sampaio Vasconcelos, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação. - Leia-se: b) julgar regulares, com ressalva, as contas do Sr. Edson Minatti, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 002.461/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edson Minatti (XXX.106.449-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.